Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. LOCALIZAÇÃO DE TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sentença faz coisa julgada entre as partes, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, o deferimento de medidas tendentes a afetar patrimônio de terceiro não envolvido na lide.
2. Recurso não provido.